Tribunal: TJSP
Processo: 1010339-58.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Prescrição. Ocorrência. Dívida líquida constante em instrumento particular. Art. 206, § 5o, I do Código Civil. Justiça gratuita deferida. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.